Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA CONTRA PARTICULARES. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao tratar da prescrição das pretensões de ressarcimento do erário – art. 37, §§ 4o e 5o da Constituição Federal - CF, firmou, em regime de repercussão geral, as teses dos Temas 666, 897 e 899. Os precedentes vinculantes, interpretados em conjunto, restringem a imprescritibilidade das pretensões de ressarcimento ao erário apenas aos atos de improbidade administrativa.
2. Ressalvados os casos de improbidade administrativa, a jurisprudência dos tribunais superiores determina a aplicação analógica da prescrição quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932 também para as pretensões da Fazenda Pública contra particulares, desde que não haja norma específica do ente público em sentido contrário.
3. Na hipótese, durante toda a tramitação do processo administrativo, não houve inércia por parte da Administração Pública. Pelo contrário, a apelante, instada por diversas vezes a se manifestar, quedou-se inerte, fato que prejudicou a análise das contas. Prescrição não caracterizada.
4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.